Tribunal: TJSP
Processo: 1128267-03.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
*SEGURO - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Transporte aéreo internacional - Extravio e avaria de bagagens de segurados do autor – - Aplicação das normas e tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, que têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor -

Ementa:
*SEGURO - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Transporte aéreo internacional - Extravio e avaria de bagagens de segurados do autor – - Aplicação das normas e tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, que têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor - Entendimento do C. STF no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (RE 636.331/RJ) - Aquisição de itens de vestuário e higiene pessoal pelos beneficiários, que se viram privados de seus pertences ao chegarem aos locais de destino - Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados - Acolhimento da pretensão da demandante de reaver o valor das indenizações securitárias - Comprovação, pelo autor, dos prejuízos sofridos pelos passageiros, em razão da má prestação do serviço de transporte - Condenação imposta pela r. sentença que ficou aquém do limite da indenização tarifada da Convenção de Montreal (1.000 Direitos Especiais de Saque art. 22, 1) – Danos morais – Não conhecimento da matéria, que não foi objeto da inicial - APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E NESTA NÃO PROVIDA.*